Tribunal: STF
Processo: ARE 1446364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Divergência não demonstrada. Pressupostos de admissibilidade recursal não preenchidos. Art. 1.043, I e III, do CPC. Arts. 330, 331 e 332 do RISTF. Dissenso jurisprudencial interna corporis não demonstrado. Dever de fundamentação. Interceptação telefônica. Ausência de violação do art. 93, IX, da CF. Jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas firmada no sentido da decisão embargada. Não cabimento dos embargos de divergência. Embargos a que se nega seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E ROUBOS MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTECEPTAÇÃO TEFEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2. O “entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações” (ARE 1.406.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nestes embargos de divergência sustenta-se, em síntese, “persistir, in casu, divergência jurisprudencial a outra decisão desta e. excelsa Corte, em razão de existir decisão ausente de fundamentação no deferimento de interceptação telefônica, embarga-se de infringência do acórdão do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário”.



    Afirma que “o julgado paradigma aqui invocado, de relatoria do d. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, do Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2022 (DJe de 06-06-2022), apresenta plena a divergência invocada”. 



    Aponta que “a decisão de quebra de sigilo telefônico não trouxe qualquer fundamentação adequada dentro dos moldes ditados pelo RE de nº 625.263, e a r. decisão ora combatida também não esclareceu, baseado nos elementos existentes nos autos, o porquê entendeu que, na “hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante”, restando o ora embargante insciente desses motivos decisórios”.



    O paradigma está assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 



    2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 



    3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 



    4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".



    (RE 625263, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2022, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe PUBLIC 06-06-2022).



    Requer, assim, o “acolhimento integral dos presentes embargos, em face da divergência manifesta apresentada no presente recurso, para o fim de anular ab initio a ação penal, por ausência manifesta de fundamentação da decisão que deferiu as interceptações telefônicas, o que se pede com fundamento no decidido no RE de nº 625.263 [a r. decisão limitou-se a indicar um breve relatório do pedido, não trazendo qualquer motivação própria e demonstrativa da real necessidade da intercepção, nem mesmo esclarecendo ao cidadão e à defesa quais seriam os convencimentos do Juízo sobre o pedido da d. Acusação Pública]”.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso, a Primeira Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, então Relator, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao entendimento de que “o entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações (ARE 1.406.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)”. 



    Destacou-se, ainda, que “esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante”.



    Vê-se, assim, que o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque o aresto trazido para comprovação da alegada divergência não afirma tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. 



    In casu, o acórdão embargado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, segundo o qual “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto” (RE 625.263, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06-06-2022). 



    Da mesma forma, no caso em questão, o acórdão embargado reflete o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010)”.



    Por fim, consignou-se ”que a revisão da decisão da Corte de origem acerca da legalidade das interceptações telefônicas, no caso, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional que rege a matéria e do reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário”. 



    Nesse mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas e do Plenário: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 5. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 6. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.406.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 7. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 8. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1183595 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2023 PUBLIC 12-06-2023)



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROPRIEDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339); (c) aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 666, no qual esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional; (d) o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do Tema 661 da repercussão geral (RE 625.263-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES); (e) a questão constitucional veiculada no Recurso Extraordinário não foi analisada pelo Juízo de origem, inexistindo o necessário prequestionamento explícito da matéria; (f) a matéria recorrida situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (g) inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. Reiteração das teses defensivas arguidas na inicial do Recurso Extraordinário. 3. Inexistência dos óbices processuais apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 6. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 7. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 9. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. 10. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 11. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. IV. Dispositivo 12. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Súmula do STF, enunciado nº 279 e 284; Jurisprudência citada: AI 742460 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, Dje 25/09/2009; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 01/08/2013; AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; ARE 1217415 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje 22/10/2019; ARE 1360634 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 16/03/2022; RE 625.263-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 06/06/2022.



    (ARE 1529821 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1320336 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, DJe 29-09-2021)



    Nesse contexto, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. O acórdão embargado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1415813 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, DJe 08-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26.10.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10.8.2018 PUBLIC 13.8.2018).



    Desse modo, firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), evidencia-se a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    Assim, o embargante não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 332 do RISTF. Isso porque, ao contrário do alegado, explicitamente registrado no acórdão que, “a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante”. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente